Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-46.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017455-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE DONIZETE ALVES - CPF: 325.944.701-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 139, IV DO CPC – MEDIDA QUE NÃO ALCANÇA O FIM PRETENDIDO: QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PRETENSÃO DE PENALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.”
(TJ-MT 10032561920218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

O mesmo entendimento se estende para pedido de suspensão de passaporte e cartões de crédito/débito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0012487-29.2015.8.11.0055. Cód. 197075, 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará movida contra
JOSÉ DONIZETE ALVES
que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e Cartões de Crédito/Débito do executado/agravado.

Explica o agravante que após todas as formas de pesquisas de bens postas à disposição do juízo, restaram infrutíferas; requereu então a suspensão da CNH e do Passaporte assim como o bloqueio de cartões de crédito/débito.

Assevera que a decisão não pode prosperar, pois, com o advento do NCPC, houve a inclusão do artigo 139, IV, que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; que “as medidas de suspensão de CNH e Passaporte, bem como dos bloqueios dos cartões do Agravado, visam obter o pagamento do débito e incentivar a parte Executada ao pagamento da dívida, especialmente em caso onde possa existir a ocultação de bens.”.

Aponta que: “se a parte Agravada possui dinheiro para comprar veículos e fazer viagens internacionais, as medidas coercitivas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte se mostram eficazes, uma vez que não podendo dirigir ou viajar, é maior a chance da parte Agravada vir a ter dinheiro para satisfação o débito exequendo. Em relação ao bloqueio dos cartões de crédito e débito, tal providência serve de estímulo para que o Agravado saia de sua cômoda situação e se digne a comparecer ao Juízo para cumprir sua obrigação e especialmente, quanto ao cartão de crédito, que não contraia novas dívidas, sem antes quitar as já existentes. Isto porque, a partir do momento em que a liberdade do devedor, de gastar com outras coisas, via cartão de crédito, se mostre limitada, tal restrição tende a fazer com que não se olvide que tem dívida vencida a pagar. Na medida em que a parte Agravada consegue pagar as dívidas de fatura do cartão de crédito, viagens internacionais e comprar veículo próprio, custeando-lhe as despesas, pode estar desviando recursos para saldar a dívida pretérita, vencida e judicializada, como ocorre no caso concreto. ”.

Ao final requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo, a fim de que seja deferida a suspensão da CNH e do Passaporte da parte Agravada, bem como sejam bloqueados os seus cartões de crédito e débito, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originário. No mérito a confirmação.

Foi indeferido o pedido liminar (id. 103761951).

Intimado pessoalmente através de Oficial de Justiça, o agravado não apresentou contraminuta (id. 126420669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0012487-29.2015.8.11.0055. Cód. 197075, 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará movida contra
JOSÉ DONIZETE ALVES
que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e Cartões de Crédito/Débito do executado/agravado.

A decisão agravada é a seguinte:

“.... Em regra, o devedor responde com seu patrimônio para satisfação da dívida, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil e art. 391 do Código Civil, sendo que atualmente há somente uma exceção à regra que autoriza a responsabilização pessoal, que é a prisão civil do devedor de alimentos, disposta no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize que o juiz utilize outras medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas medidas não podem extrapolar o que a própria norma preceitua a respeito da responsabilização do devedor, bem como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 3. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo ou a frequência de viagens ao exterior pelos devedores, a medida de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito. 4. Não vislumbrado o arcabouço fático a justificar a adoção da medida que deve ser empregada de forma excepcional deve ser indeferido o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos devedores. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF – 0712102-51.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 22/02/2018, 6ª Turma Cível)

Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados em petitório de Ref: 47 (Id. n° 364009).

Ademais, cumpre-me apenas consignar que o Código de Processo Civil, em seu art. 782, § 3º, prevê a possibilidade de inclusão do nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, quando requerida tal providência pela parte.

Desse modo, defiro a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do disposto no art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se ofício aos cadastros de inadimplentes, para que inclua o nome dos executados em seus bancos de dados.

Por fim, intime-se a parte Exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.”.

Não identifico desacerto na decisão agravada.

Malgrado não desconheça entendimento do STJ de que a suspensão da CNH não ofende a liberdade de ir e vir, tem-se o pedido suspensão da CNH, Passaporte e Cartões de Débito e Crédito, fogem a razoabilidade para o caso concreto.

Ocorre que, as medidas pleiteadas não garantem a satisfação do crédito, mas, apenas visam penalizar o devedor, pelo fato de ter contra si execução em andamento.

Não se está evidenciada em que ponto tal medida se prestaria a alcançar a efetivação buscada, qual seja, a quitação da dívida, o que afasta o perigo de dano. Assim, a medida atingiria a pessoa do devedor e não seu patrimônio já que suspenso de dirigir não resulta na finalidade do processo que é o recebimento de dívida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA INCOMPATÍVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 2. No presente caso, verifica-se que a pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7 do STJ, pois é inviável perquirir, nesta sede, se há ou não elementos, na hipótese, aptos a viabilizar a utilização das medidas coercitivas subsidiárias pretendidas. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1679823 SP 2020/0062109-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020)

Também recentemente, essa Corte julgou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. ( AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) [...]”. Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.” (TJ-MT 10032561920218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022